Tribunal: TJPA
Processo: 0005741-46.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005741-46.2014.8.14.0040

APELANTE: CLAUDEVAN CESAR RIBEIRO LIMA

APELADO: ETEC EMPRESA TECNICA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 1.022, CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. DATA DO ARBITRAMENTO. JÁ ANALISADO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º. CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores para retificar a fixação da taxa de juros moratórios conforme a EC nº 113/2021 e fixar o valor dos danos morais em quinhentos salários-mínimos, calculado com base no salário vigente à data da publicação do acórdão.

2. O embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, especificamente em relação à Súmula 362 do STJ. O embargado, por sua vez, pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório, conforme o art. 1.026, §2º, CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora na condenação por danos morais, especialmente à luz da Súmula 362 do STJ, e;

(ii) Analisar a existência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, com eventual aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão impugnado já consignou expressamente que os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária, desde a data do arbitramento judicial da indenização por danos morais, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme previsão do art. 1.022 do CPC e entendimento consolidado do STF.

7. A oposição de embargos com fundamento inexistente e intuito de rediscussão caracteriza finalidade protelatória, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos dos Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão Mantido. Aplicação de Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de omissão no acórdão que fixa corretamente os marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária em indenizações por danos morais afasta a necessidade de integração do julgado.

B. Os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais fluem a partir da citação, e a correção monetária incide desde o arbitramento judicial, conforme o Tema 362 do STJ.

C. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já apreciada caracteriza conduta protelatória, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unani
midade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração dos embargos de declaração de acórdão do Estado do Pará
,

por inocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porém com aplicação de multa de 1% por caráter meramente protelatório, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Pereira Silva.

37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público realizada no dia 10/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (ID 20363868) que conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração, retificando a fixação de correção dos juros moratórios pela Taxa Selic de acordo com a EC nº 113/2021 e delimitando o valor do salário-mínimo a título de danos morais.

O embargante alegou omissão na decisão fundamentação, especificamente quanto à fundamentação relativa ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com a Súmula 362 do STJ, notadamente no que se refere à indenização por danos morais. (ID 20433042).

O embargado em contrarrazões se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. Ademais, pela aplicação de multa, visto os embargos manifestamente protelatórios, de acordo com o art. 80, inciso VII e art. 1.026, §2º, ambos CPC. (ID 26628570).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição, (II) suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir
erro material
.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo embargante. Vejamos.

Como exposto no aresto,
o autor pleiteara indenização por danos morais e materiais frente ao acidente de trânsito fatal, sendo comprovado o nexo de causalidade do Estado do Pará e d
a ETEC Empresa Técnica LTDA, frente
os danos sofridos pelas vítimas que vieram a óbito, sendo aplicado o
quantum
indenizatório em sede de danos materiais e danos morais.
Todavia, havia omissão, sendo retificado no acórdão dos
embargos de declaração (ID 20363868),
tão somente o termo inicial de fixação dos danos morais e a aplicação da Taxa Selic, de acordo EC nº 113/2021,
onde os demais pontos foram mantidos, como o Tema 810 do STF.

O
Tema 810 do STF
decidiu que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009
.
Nessa senda,
casos que são sobre danos morais,
a fixação de juros de mora incide a partir da citação e
a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, como do caso em questão. No acórdão
(ID 20363868),
apliquei:

Ante todo o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação do autor, para condenar os requeridos

ao pagamento de 500 (quinhentos) salários-mínimos
a título de danos morais, considerado o salário-mínimo vigente na data da publicação do Acórdão (...)

Dessa forma
, já fora aplicado a Súmula 362 do STJ, pois estabeleci que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento judicial,
enquanto os juros de mora fluem desde a citação.
Tais diretrizes foram observadas no acórdão proferido,
no qual restou consignada a condenação dos requeridos ao pagamento de 500 (quinhentos) salários-mínimos a título de danos morais,
com base no valor vigente à época da publicação do referido acórdão,
em consonância com a jurisprudência pacífica aplicável à espécie.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.

3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.

(STJ – AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021). (GRIFO).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do acórdão é suficiente no enfrentamento da tese
, de sorte que ausente a omissão alegada. Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado.

Dessa forma, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nessa senda, fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará,
mantendo integralmente o acórdão dos embargos de declaração. Todavia, aplico ao embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, pelo caráter meramente protelatório, conforme art. 1.026, §2º, CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026